Tribunal: TJPA
Processo: 0002204-55.2020.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10192 - Promoção
Data de julgamento: 2020-08-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA CORREGEDORA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. INSCRIÇÃO DE MAGISTRADO EM CONCURSO DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO PARA VAGA DE JUIZ AUXILIAR DE 3ª ENTRÂNCIA. EDITAIS Nº 01, 02, 03 E 07/2020. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO EM RAZÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 13, V, DA RESOLUÇÃO 09/2018-TJPA, QUAL SEJA, APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVEITAMENTO EM CURSOS OFICIAIS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS-AULA ANUAIS, NO PERÍODO DE 24 MESES ANTERIORES \Á DATA DA ABERTURA DA VAGA.1. A Constituição Federal, em seu art. 93, II, c, prevê, como requisito para movimentação na carreira do magistrado, a participação em cursos de aperfeiçoamento, sejam oficias ou reconhecidos como relevantes para a finalidade.2. A Resolução nº 2/2016, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados ? ENFAM, veio especificar o requisito constitucional da necessidade de participação em cursos de aperfeiçoamento para a promoção de magistrados por merecimento, estabelecendo estrutura, limites e definições, destacando o papel preponderante da ENFAM na execução, delegação e chancela dos cursos para, através de cadastramento, atribuir-lhes condição de formação continuada, não havendo qualquer afronta à previsão constitucional.3. A participação da ENFAM na atribuição aos cursos de característica de formação continuada, através do cadastramento, justiça-se pela necessidade de análise do conteúdo, pertinência e relevância com a atuação, aproveitamento do aluno, e outros aspectos destacados na sua Resolução nº 2/2016.4. No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a Resolução nº 9/2018 do TJPA, tomando por base a disposição constitucional e as especificidades da Resolução nº 2/2016, da ENFAM, veio estabelecer os parâmetros norteadores dos concursos para movimentação da carreira dos magistrados do Judiciário Paraense, estabelecendo como um dos requisitos para o deferimento do pedido de inscrição para os concursos de promoção por merecimento, a apresentação do certificado de aproveitamento em cursos oficiais do Programa de Formação Continuada.5. Muito embora o recorrente tenha apresentado comprovante de realização de curso de pós-graduação promovido pela Escola de Governo do Estado do Pará, com participação da Escola Judicial do TJPA, o qual demandou carga horária de 360 horas, bem acima do exigido para os cursos oficiais, conforme definidos pela Resolução nº 2/2016, no entanto falta-lhe o cadastramento na ENFAM, para que seja reconhecido como curso oficial de formação continuada.6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

ACÓRDÃO Nº _____________________ DJe _______/ _______/ _______
CONSELHO DA MAGISTRATURA
RECURSO ADMINISTRATIVO Nº: 0002204-55.2020.814.0000
RECORRENTE: LÍBIO ARAÚJO MOURA.
RECORRIDO: Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém do TJPA (decisão monocrática de fls. 47v).
RELATORA: Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA CORREGEDORA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. INSCRIÇÃO DE MAGISTRADO EM CONCURSO DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO PARA VAGA DE JUIZ AUXILIAR DE 3ª ENTRÂNCIA. EDITAIS Nº 01, 02, 03 E 07/2020. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO EM RAZÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 13, V, DA RESOLUÇÃO 09/2018-TJPA, QUAL SEJA, APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVEITAMENTO EM CURSOS OFICIAIS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS-AULA ANUAIS, NO PERÍODO DE 24 MESES ANTERIORES \Á DATA DA ABERTURA DA VAGA.
1.

A Constituição Federal, em seu art. 93, II, c, prevê, como requisito para movimentação na carreira do magistrado, a participação em cursos de aperfeiçoamento, sejam oficias ou reconhecidos como relevantes para a finalidade.
2.

A Resolução nº 2/2016, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM, veio especificar o requisito constitucional da necessidade de participação em cursos de aperfeiçoamento para a promoção de magistrados por merecimento, estabelecendo estrutura, limites e definições, destacando o papel preponderante da ENFAM na execução, delegação e chancela dos cursos para, através de cadastramento, atribuir-lhes condição de formação continuada, não havendo qualquer afronta à previsão constitucional.
3.

A participação da ENFAM na atribuição aos cursos de característica de formação continuada, através do cadastramento, justiça-se pela necessidade de análise do conteúdo, pertinência e relevância com a atuação, aproveitamento do aluno, e outros aspectos destacados na sua Resolução nº 2/2016.
4.

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a Resolução nº 9/2018 do TJPA, tomando por base a disposição constitucional e as especificidades da Resolução nº 2/2016, da ENFAM, veio estabelecer os parâmetros norteadores dos concursos para movimentação da carreira dos magistrados do Judiciário Paraense, estabelecendo como um dos requisitos para o deferimento do pedido de inscrição para os concursos de promoção por merecimento, a apresentação do certificado de aproveitamento em cursos oficiais do Programa de Formação Continuada.
5.

Muito embora o recorrente tenha apresentado comprovante de realização de curso de pós-graduação promovido pela Escola de Governo do Estado do Pará, com participação da Escola Judicial do TJPA, o qual demandou carga horária de 360 horas, bem acima do exigido para os cursos oficiais, conforme definidos pela Resolução nº 2/2016, no entanto falta-lhe o cadastramento na ENFAM, para que seja reconhecido como curso oficial de formação continuada.
6.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam conhecer e negar provimento ao Recurso Administrativo, mantendo a decisão recorrida, nos termos e fundamentos do voto da digna Relatora.

Sessão realizada por videoconferência em 12 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
LÍBIO ARAÚJO MOURA
(fls. 05 a 07), magistrado do Judiciário Paraense, contra ato da Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém, através do qual foi indeferido seu pedido de inscrição nos processos de promoção por merecimento para vaga de Juiz Auxiliar de 3ª entrância, correspondentes aos Editais nº 01, 02 e 03 de 2020, sob o fundamento de que o ora recorrente não preenchera o requisito do art. 13, V, da Resolução nº 09/2018-TJPA, não tendo comprovado carga horária mínima de 40 horas-aula anuais em cursos oficiais do Programa de Formação Continuada (fls. 13v e 14).

Insurge-se o recorrente alegando que anexou, às suas inscrições, comprovação de que nos anos de 2018 e 2019 participou de curso de Pós-Graduação de Especialista em Gestão Pública com ênfase em Direito Penal, Direito Processual Penal e Direitos Humanos, promovido pelo Instituto de Formação Profissional e Superior da EGPA, em parceria com a Escola Judicial do Tribunal de Justiça, com carga horário de 360 horas.

Argumenta que todos os atos relacionados ao curso se deram na Escola Judicial, tendo sido necessária a anuência do TJPA para que o recorrente participasse do curso, o qual também foi custeado pelo Judiciário, circunstâncias essas que demonstram a parceria da Escola de Governo com a Escola Judicial e o caráter oficial do curso, satisfazendo, desta forma, o requisito temporal que visa a formação continuada do magistrado.

Defende a inadequação da justificativa da Corregedoria em não aceitar o curso de pós-graduação como de formação continuada, posto que não cadastrado na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM, visto que não é de sua responsabilidade referido cadastro, mas da Escola Judiciária, que não o fez.

Argui que a decisão, que o coloca fora dos certames de promoção, é injusta porque magistrados que comprovaram cursos com carga horária de apenas 40 horas foram considerados aptos, enquanto sua pós-graduação, com carga horário de 360 horas, não foi aceita para o habilitar a participar dos concursos de promoção.

Em sede de reconsideração, o Juízo de Retratação não foi exercido, mantendo a Desembargadora Corregedora, a decisão anterior que considerou o recorrente inapto aos concursos.

Vieram os autos à apreciação do Conselho da Magistratura cabendo-me a relatoria do feito, em regular distribuição.

Em petição interposta após a distribuição do processo, o recorrente aditou a inicial para incluir o Edital nº 07 do processo de promoção por merecimento para vaga de Juiz Auxiliar de 3ª entrância em seu pedido, porque também neste concurso sua inscrição foi indeferida sob os mesmos fundamentos dos processos anteriores. Na ocasião, também colacionou notícia de decisão favorável, em caso semelhante ao seu, oriunda no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, através da qual foi declarada inconstitucional norma que vedava a participação de magistrado em processo de promoção por ausência de curso na EMERJ.

É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso eis que presente os requisitos para sua admissibilidade.

Em razão da suspensão dos prazos processuais no período de sua interposição, também conheço do aditivo ao pedido inicial, juntado às fls. 56 a 59.

A decisão da Desembargadora Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu o pedido de inscrição do recorrente, restou assim consignada:
¿Em análise da impugnação apresentada, verifica-se que o certificado de pós-graduação juntado pelo magistrado, em que pese promovido pela Escola de Governo do Estado do Pará, não consta na informação da Escola Judicial como cadastrado na ENFAM (PA-MEM-2020/4976), portanto, sem que atenda ao requisito do art. 13, V, da Resolução nº 09/2018-TJPA, uma vez que há necessidade de enquadramento como curso OFICIAL do Programa de Formação Continuada, em consonância ao que determina a Resolução ENFAM nº 2/2016 e suas alterações. Desta feita, indefiro a impugnação apresentada¿.

Portanto, o cerne da controvérsia reside na possibilidade de se admitir, como requisito de habilitação aos certames de promoção de magistrados no critério de merecimento, que não apenas os cursos previamente cadastrados na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados sejam admitidos como de formação continuada, mas todos aqueles que preencham os demais critérios.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 93, estabelece os pilares para a carreira da magistratura, destacando-se os incisos que são pertinentes ao presente caso:
Art. 93.
Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
(.
..)
II - promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas:
a)
é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento;
b)
a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago;
c)
aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela freqüência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento;
d)
na apuração de antigüidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação;
e)
não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão;

Portanto, o aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos como de aperfeiçoamento é critério previsto constitucionalmente para a promoção de magistrados na carreira.

Apesar do recorrente fazer menção, no aditamento à inicial, de decisão no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que julgou inconstitucional norma que vedava a participação de magistrado em processo de promoção por ausência de curso na EMERJ, contudo não colacionou aos autos o referido julgado com suas razões e fundamentos. E, mesmo que sejam relevantes as bases sobre as quais se firmou a convicção, trata-se, até onde se sabe, de decisão isolada, que não forma tendência marcante da jurisprudência.

A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM, organismo vinculado ao Superior Tribunal de Justiça, normatizou os programas de formação e aperfeiçoamento dos magistrados através da Resolução nº 2/2016, da qual se destacam os artigos seguintes:
Art. 4º A formação e o aperfeiçoamento dos magistrados devem ocorrer por meio dos seguintes programas:
I - Formação Inicial;
II - Formação Continuada;
III - Formação de Formadores.
Art. 7º O Programa de Formação Continuada consiste em ações que levem à ampliação e ao desenvolvimento de competências profissionais e engloba todos os cursos oficiais de aperfeiçoamento dos quais o magistrado vitaliciando ou vitalício deverá participar ao longo da carreira, a saber:
(...)
II - cursos oficiais de aperfeiçoamento para promoção na carreira, destinados ao desenvolvimento de competências identificadas ao longo do exercício da magistratura.
Art. 11. Sem prejuízo dos cursos organizados e executados diretamente pela Enfam, a organização e a execução dos cursos oficiais cabem:
(...)
II - No âmbito estadual e do Distrito Federal e Territórios:
(...)
b) quanto aos cursos oficiais de aperfeiçoamento para fins de promoção na carreira e de formação de formadores, aos tribunais de justiça e aos tribunais de justiça militares, por intermédio das respectivas escolas judiciais, à Escola Nacional da Magistratura - ENM, mantida pela Associação dos Magistrados Brasileiros, à escola da magistratura mantida pela Associação dos Juízes Federais do Brasil - Ajufe e, quando em atuação delegada, às escolas de magistratura mantidas pelas associações de magistrados.
Art. 62. O acompanhamento e a fiscalização da execução dos cursos oficiais credenciados devem ser realizados pela Enfam com auxílio das escolas judiciais e de magistratura.
Art. 64. Os cursos oficiais devem ser realizados em estrita conformidade com o pedido de credenciamento aprovado pela Enfam.

No Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a norma vigente sobre a movimentação dos magistrados na carreira é a Resolução nº 09/2018-TJPA, reproduzida, a seguir, na parte que interessa:
Art. 10 O magistrado interessado em preencher vaga ofertada para promoção ou ascensão ao Tribunal de Justiça formulará requerimento ao presidente do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação do edital de abertura do respectivo procedimento, instruindo-o com os seguintes documentos:
(...)
III. certificado de aproveitamento em cursos oficiais do Programa de Formação Continuada, com carga horária de 40 (quarenta) horas-aula anuais, no período de 24 (vinte e quatro) meses anteriores à data da abertura da vaga, ressalvado o contido no §7º;
Art. 13 Será indeferida a inscrição que:
(...)
V - não apresentar o certificado referido no inciso III do art. 10 desta Resolução, salvo impossibilidade de frequência e aproveitamento em curso dessa natureza, seja pelo não oferecimento do curso pela Escola Superior da Magistratura, o que deverá ser aferido com base em informação oficial, seja pelo indeferimento, pelo Tribunal de Justiça, de pedido de participação do concorrente, o que deverá ser comprovado por este.

Existe, atualmente, uma quantidade enorme de cursos de aperfeiçoamento e reciclagem ao alcance dos profissionais de qualquer área de atuação. Com os profissionais do direito e, sobretudo, com os magistrados, não é diferente.

A Constituição Federal prevê, como requisito para movimentação na carreira do magistrado, a participação em cursos de aperfeiçoamento, sejam oficias ou reconhecidos como relevantes para a finalidade. Da mesma forma que os critérios objetivos e subjetivos para aferição do merecimento, o requisito da participação em cursos de aperfeiçoamento precisou ser melhor detalhado em normas infraconstitucionais para que fossem aplicados e aferidos de forma mais eficiente, diminuindo os riscos de avaliações subjetivas e do cometimento de injustiças, sem que isso significasse afronta ou desvirtuamento do contexto constitucional.

Assim é que a Resolução 106/2010 do Conselho Nacional de Justiça, dispôs especificamente sobre os critérios objetivos, estabelecidos genericamente no art. 93, II, c, da Constituição Federal, trazendo parâmetros mais seguros na aferição do merecimento com vistas às promoções dos magistrados.

Da mesma forma com o requisito da participação em cursos de aperfeiçoamento, que teve sua especificação, limites e definições, estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, por intermédio da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM, através da Resolução nº 2/2016, nos termos já referidos anteriormente, não havendo qualquer afronta à disposição constitucional sobre os cursos de aperfeiçoamento.

Um dos aspectos mais evidentes da Resolução nº 2/2016 é o papel preponderante na chancela dos cursos, seja através da execução, delegação ou avaliação, para outorga-lhes característica de formação continuada do magistrado.

Volto a frisar, existe uma grande quantidade de cursos disponíveis no mercado que são importantíssimos para a formação do magistrado, implementados e desenvolvidos por instituições altamente conceituadas no mundo acadêmico jurídico. No entanto, para ser considerado como curso da formação continuada do magistrado é necessário que o curso seja promovido, executado ou chancelado pela ENFAM.

A atuação da ENFAM na validação dos cursos como de formação continuada dos magistrados pressupõe a análise do conteúdo, pertinência e relevância com a atuação, aproveitamento do magistrado, e outros aspectos destacados na Resolução nº 2/2016.

A Resolução nº 9/2018 do TJPA, tomando por base a disposição constitucional e as especificidades da Resolução nº 2/2016, veio estabelecer os parâmetros norteadores dos concursos para movimentação da carreira dos magistrados do Judiciário Paraense, estabelecendo como um dos requisitos para o deferimento do pedido de inscrição para os concursos de promoção por merecimento, a apresentação do certificado de aproveitamento em cursos oficiais do Programa de Formação Continuada.

Com certeza a pós-graduação cursada pelo recorrente contribuirá em muito para sua atuação profissional e poderá significar para sua formação até mais que um curso com carga horária de 40 horas. E não se despreza esse aspecto. Tanto é assim que a própria Resolução nº 9/2018-TJPA, no art, 10, V, admite pontuação na classificação pela conclusão de cursos dessa natureza, devidamente comprovados. Contundo não pode ser considerado como curso de formação continuada, nos moldes em que é oficialmente definido, por não ter sido cadastrado na ENFAM.

O recorrente argumenta, ainda, que sendo evidente a participação da Escola Judicial no curso de pós-graduação, pressupõe-se a oficialidade do referido curso, contudo, não foi cadastrado na ENFAM, e nem todo curso promovido pela Escola Judicial pode e deve ser cadastrado na ENFAM.

Ademais, o pedido de credenciamento deve ser feito antes do início do curso, já podendo o Magistrado saber se o curso está ou não credenciado na ENFAM, nos termos do art. 51, da Resolução 2/2016
1
.

De outra feita é responsabilidade do magistrado que pretende participar de concurso de promoção por merecimento, se emprenhar em cumprir as exigências regulamentadas para sua habilitação, especificamente em relação ao tema em questão, participar de cursos de formação continuada, cadastrados na ENFAM, verificando com antecedência se essa condição está atendida.

Sendo assim, não se encontram razões para modificar a decisão da Corregedora de Justiça, que indeferiu a inscrição do recorrente nos concursos de promoção por merecimento.
PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, conheço do Recurso Administrativo, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão que indeferiu a inscrição do magistrado LÍBIO ARAÚJO MOURA nos processos de promoção por merecimento para vaga de Juiz Auxiliar de 3ª entrância, correspondentes aos Editais nº 01, 02, 03 e 07 de 2020, em razão de não ter cumprido o requisito do art. 13, V, da Resolução nº 09/2018-TJPA.
Belém/PA, 12 de agosto de 2020.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
Desembargadora Relatora

1
Art. 51. Os pedidos de credenciamento para execução de cursos oficiais dos programas de formação inicial, continuada e de formadores devem ser formulados pelas escolas judiciais e de magistratura exclusivamente por meio do Sistema de Credenciamento, disponibilizado na página oficial da Enfam na internet.
(...) § 2º O pedido de credenciamento para a realização dos cursos oficiais do Programa de Formação Continuada deve ser feito, impreterivelmente, até 30 (trinta) dias antes de seu início.

Rec Adm nº 0002204-55.2020.814.0000 (fl. de
11
)